Tribunal: TJSP
Processo: 9001384-10.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Progressão prisional concedida pelo Juízo das Execuções – Sentenciado que comprovou os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão, já tendo desfrutado de saída temporária sem abandonar a unidade prisional – Decisão que deve prevalecer – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000177278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 9001384-10.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em
que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado RICHARDIS HENRIQUE SALES DE PAULA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001384-10.2019.8.26.0637
2
Voto no 14282
Agravo em Execução no 9001384-10.2019.8.26.0637
Comarca
: Tupã
Agravante : MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado
: RICHARDIS HENRIQUE SALES DE PAULA
Agravo em Execução Penal
Recurso ministerial

Progressão prisional concedida pelo Juízo das Execuções
Sentenciado que comprovou os requisitos objetivo e
subjetivo para a progressão, já tendo desfrutado de saída
temporária sem abandonar a unidade prisional Decisão
que deve prevalecer Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida à fl. 14 pelo i. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã, por
meio da qual foi deferido pedido de progressão ao regime semiaberto
formulado pelo sentenciado supramencionado, contra ela se insurgiu o
i. Promotor de Justiça oficiante à fl. 15, arrazoando o recurso às fls.
16/19.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001384-10.2019.8.26.0637
3
Argumenta o i. Promotor de Justiça, em síntese, que “o
Agravado cumpre penas que somam 12 anos e 08 dias de reclusão,
por ter sido condenado pela prática de dois crimes de tráfico de
drogas cometidos na vigência da Lei n. 11.464/2007, e de um crime
de lesão corporal no âmbito doméstico, além do que registra a prática
de duas faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento
da pena, o que revela tratar-se de pessoa de alta periculosidade,
enraizada no mundo marginal, com personalidade voltada ao crime e
totalmente avessa aos preceitos éticos-jurídicos que presidem a
convivência social, o que não autoriza a automática conclusão de que
não voltará a delinquir...” (fl. 16).
Ante tais fundamentos, requer a esta Corte seja dado
provimento ao recurso para “cassa[r] o benefício concedido ao
reeducando, bem como determina[r] a submissão do Agravado a
exame criminológico...” (fl. 19).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 24/26. À fl. 27 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Egrégia Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo
provimento do recurso (fls. 31/33).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001384-10.2019.8.26.0637
4
RICHARDIS HENRIQUE cumpre pena carcerária pela prática
dos delitos de lesão corporal e tráfico de entorpecentes, com término
previsto para 6.8.2021 (fl. 5).
Até a ocasião da decisão judicial ora atacada, ele comprovou,
satisfatoriamente, o preenchimento dos requisitos para a progressão
ao regime semiaberto, tanto no que diz respeito ao aspecto objetivo,
como também em relação ao subjetivo, já que demonstrou bom
comportamento carcerário, sem registrar falta disciplinar no período
aquisitivo do benefício executório.
Diante dessas circunstâncias, andou bem o d. Magistrado das
Execuções ao deferir, em 24.7.2019, a progressão prisional a favor do
sentenciado ressaltando que (fl. 14),
“Com o advento da Lei no 10.792/2003 que alterou o artigo 112 da LEP não há mais
obrigatoriedade na realização de exame criminológico para a concessão de progressão de regime
e, consoante entendimento já sedimentado pelo STJ (Súmula 439), o exame é admitido apenas
nos casos em que se aponte a sua necessidade.
''Desse modo, embora o ilustre representante do Ministério Público tenha solicitado a
submissão do sentenciado a exame criminológico, entendo ser desnecessária a sua realização,
visto que as provas que estão nos autos de execução como um todo são suficientes para o
deferimento direto do pedido formulado.
'No mais, o pedido comporta deferimento.
'Considerando a data da falta como termo inicial para a contagem do lapso necessário
para a obtenção do benefício pleiteado (fls. 24/6/2016 - fls. 105/106 do apenso próprio), constata-
se que o sentenciado preencheu o requisito objetivo, já que, reincidente, cumpriu 3/5 da pena
imposta pela prática do delito equiparado a hediondo, somadas ao cumprimento de 1/6 da pena
imposta pela prática do delito comum, conforme cálculo de fl. 83 do roteiro de penas.
'Também preenche o requisito subjetivo, pois possui bom comportamento carcerário (fl.
10).
'Ao ser provido ao regime intermediário, o sentenciado será melhor observado, com
oportunidade de aprofundar o processo reflexivo, antes de ser colocado em liberdade, eis que no
regime semiaberto através de saídas temporárias, menor vigilância e trabalho externo, é possível
obter, com maior segurança, o nível de comprometimento do reeducando e sua autodisciplina
para o retorno ao convívio em liberdade.
'Por todo o exposto, presentes os requisitos legais, defiro ao sentenciado a progressão
ao regime semiaberto (...).”
Importa anotar que RICHARDIS HENRIQUE tem cumprido
positivamente as regras relativas ao regime semiaberto, pois, de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001384-10.2019.8.26.0637
5
acordo com o sistema INTINFO deste Tribunal, recentemente usufruiu
de saída temporária (“Natal/2019 e Ano Novo/2020”), retornando
regularmente ao presídio para prosseguir no cumprimento de sua
pena, sem incorrer em infração disciplinar ou nova prática delitiva.
Ante tal panorama, não se vislumbra justa causa, ao menos por
ora, para cassar a r. decisão ora combatida, conforme pretendido pelo
i. Representante do Ministério Público.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
OTAVIO ROCHA
Relator